Tribunal: TJES
Processo: 5000742-17.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000742-17.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: PAULO SERGIO FERREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000742-17.2019.8.08.0020

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

AGRAVADO:
PAULO SÉRGIO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em Apelação Cível, deixou de conhecer do recurso manejado pelo Município de Guaçuí em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 744,29, por ser inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980. Na decisão agravada, consignou-se que, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, apenas são cabíveis embargos de declaração e embargos infringentes, razão pela qual a apelação foi considerada manifestamente incabível. O Agravante sustenta argumentos voltados ao mérito da sentença que extinguiu a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno deve ser conhecido quando o recorrente deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação, limitando-se a reiterar argumentos dirigidos ao mérito da sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, apenas são admissíveis embargos de declaração e embargos infringentes, vedando-se a interposição de apelação.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o valor de alçada correspondente a 50 ORTN equivale a R$328,27, corrigido pelo IPCA-E desde janeiro de 2001, parâmetro que deve ser considerado na data do ajuizamento da execução fiscal.

Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada em 03/05/2019 para cobrança de R$744,29, valor inferior ao limite correspondente a 50 ORTN na data do ajuizamento, o que torna incabível a apelação.

O agravo interno deve observar o princípio da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigência do art. 1.021, § 1º, do CPC.

A mera repetição dos argumentos voltados ao mérito da sentença de origem, sem enfrentamento das razões que levaram ao não conhecimento da apelação, revela ausência de dialeticidade recursal.

A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, impede o conhecimento do agravo interno por ausência de dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 34; CPC, art. 1.021, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.06.2010 (Tema 395); STJ, REsp 1.816.576/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26.05.2020; STF, RE 637.975 (Tema 408).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000742-17.2019.8.08.0020

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

AGRAVADO:
PAULO SÉRGIO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar a decisão monocrática por mim proferida no ID 15881607:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo Município de Guaçuí em face da sentença de ID 15837943, integralizada pela decisão de ID 15837950 (embargos de declaração), por meio da qual a MMª. Juíza da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos da presente Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Paulo Sérgio Ferreira, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por se tratar de execução de baixo valor.

No recurso de ID 15837946, o Município apelante alega que: (a) a Resolução CNJ nº 547/2024 ressalva que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado; (b) possui legislação própria (Lei Municipal nº 4.092/2015) que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, parâmetro distinto do CNJ; (c) a extinção do feito exige prévia intimação da Fazenda Pública para que possa adotar outras medidas (protesto do título, tentativa de conciliação, solução administrativa), o que não ocorreu no caso; (d) não agiu com inércia, assim a fundamentação da sentença não se aplica ao caso.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 15837952, pugnando pela manutenção da sentença.

É o Relatório. Decido.

Como mencionado, o Município/Apelante opôs Recurso de Apelação em razão de sentença que extinguiu o processo.

Ocorre que, nas ações de execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs, só são cabíveis Embargos de Declaração e Embargos Infringentes – e não Recurso de Apelação. Nesse sentido o disposto no caput do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80): “Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.

A lei não deixa dúvidas de que não cabe Apelação em razão de sentença proferida em execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTNs. A questão a ser apurada caso a caso, evidentemente, é qual seria o valor, em reais, equivalente ao de alçada previsto na Lei de Execução Fiscal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgado de que foi Relator o Ministro Luiz Fux, responde a tal questionamento, como se vê no seguinte precedente:

[...]. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206). 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. (...). Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. 8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em <http://aplicaext.cjf.jus.br/phpdoc/sicomo/>), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)

Assim, levando-se em consideração que o Município/Apelante ajuizou em 03/05/2019 a presente Ação de Execução Fiscal para cobrança de quantia equivalente a R$744,29 (setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), ressai evidente a inadmissibilidade do presente apelo, já que o valor dado à causa é inferior a 50 ORTNs (que, na época do ajuizamento, representava em torno de R$1.017,95 – de acordo com a calculadora do cidadão, disponível no site do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
):

Acerca do tema cito os seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 34, DA LEI 6830/80. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Nos termos do artigo 34, da Lei 6830/80, somente serão admissível embargos infringentes e de declaração em face das sentenças proferidas nas ações de execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, dispositivo recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme depreendido pelo e. STF no RE 637975 (TEMA 408). II. Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. STJ, no Tema Repetitivo 395, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.” III. Na hipótese, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 31.01.2011, cujo valor atribuído à causa revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema 395, circunstância que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do artigo 34, da LEF. Precedentes. IV. Recurso não conhecido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003495-40.2011.8.08.0011, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 29/02/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 34, DA LEI 6830/80. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Nos termos do artigo 34, da Lei 6830/80, somente serão admissível embargos infringentes e de declaração em face das sentenças proferidas nas ações de execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, dispositivo recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme depreendido pelo e. STF no RE 637975 (TEMA 408). II. Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. STJ, no Tema Repetitivo 395, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.” III. Na hipótese, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 14.01.2015, cujo valor atribuído à causa revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema 395, circunstância que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do artigo 34, da LEF. Precedentes. IV. Recurso não conhecido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000350-49.2015.8.08.0006, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/11/2023).

Desse modo, considerando que foi interposto recurso diverso do previsto na Lei nº 6.830/1980, o presente Recurso de Apelação não deve ser conhecido.

Diante do não conhecimento do recurso, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais recursais à advogada dativa pelo trabalho adicional realizado em grau recursal em favor do executado (limitou-se a apresentação de contrarrazões ao recurso), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Referente ao valor destes honorários, é pacífico que o magistrado não está vinculado à Tabela da OAB para a fixação de honorários do advogado dativo, podendo arbitrar o valor através de um juízo equitativo, levando em conta os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, ex vi STJ - REsp: 1816576 PR 2019/0154263-1, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020.

Assim, majoro os honorários a serem pagos a advogada dativa, de R$500,00 (quinhentos reais) ao valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente incabível.

Intime-se as partes.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos à Comarca de origem.

Diligencie-se.

Vitória (ES), na data da assinatura digital.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR”

Verifica-se que o Agravante direcionou suas razões recursais ao mérito da sentença de origem, e não aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

Por não ter impugnado os motivos utilizados pelo Relator para inadmitir a apelação cível, o agravo interno apresenta ausência de dialeticidade recursal em relação ao ato agravado.

Sendo o princípio da dialeticidade uma exigência legal (art. 1.021, § 1º, do CPC) que impõe o ataque específico aos fundamentos da decisão, a mera repetição dos argumentos de mérito da apelação não cumpre o ônus de demonstrar o equívoco da decisão.

Dessa forma, e com a devida vênia ao Agravante, a hipótese é, novamente, de
não conhecimento do recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
não conhecer
d
o recurso de
agravo interno
.

Acompanho o relator.